Tribunal: TJDFT
Processo: 0005469-68.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005469-68.2013.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES JORGE APELADO: KELLY CRISTINA ORNELAS DE MATOS, ESMERALDA GUEDES DOS SANTOS, MICHELLY SLLANY ORNELAS DE MATOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 25928900. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021 15:49:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator